Tribunal: TJES
Processo: 5009696-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009696-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: GILSON ARGEO MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5009696-26.2023.8.08.0048

AGRAVANTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

AGRAVADO:
GILSON ARGEO MACHADO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, corrigindo a fundamentação, porém mantendo a decisão, em que sustentou a intempestividade do Recurso Inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 8216809 A agravante sustenta que a decisão se equivocou ao manter a intempestividade do recurso inominado, uma vez que esse teria sido interposto no último dia do prazo.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que
foi devidamente intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico da sentença em
26/05/2023, e o prazo transcorreu em 14/06/2023, conforme dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Ademais, somente prevalecerá a intimação via PJE se essa anteceder a do diário, o que não é o caso dos autos, conforme o
artigo 202, § único do Código de Normas do TJES
.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que inexistem os vícios apontados pela agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)